Tribunal: TJDFT
Processo: 0716210-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716210-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILZA MARTINS DURCO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Marconi Medeiros Marques de Oliveira e Nilza Martins Duco contra a decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, no cumprimento de sentença de no 0712479-94.2019.8.07.0018, determinou a manutenção das requisições já expedidas ao argumento de que o executado não impugnou o valor cobrado, e que o montante cobrado pelo próprio credor foi homologado judicialmente (ID no 87610289). 2. O efeito suspensivo foi indeferido (ID no 25854905, págs. 1-2). 3. Os agravantes peticionaram pleiteando a desistência do recurso (ID no 25939818). 4. Homologo o pedido de desistência (ID no 25939818) e não conheço o agravo de instrumento (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 5. Dê-se baixa e arquivem-se os autos. 6. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 7. Publique-se. Brasília, DF, 26 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO